Tribunal: TJDFT
Processo: 0756854-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756854-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON MEDEIROS DE PAIVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Jefferson Medeiros de Paiva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, em ação de busca e apreensão interposta pelo Banco Volkswagen S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos autos n. 0710078-12.2025.8.07.0019. Sustenta o agravante que firmou Contrato de Financiamento para aquisição do veículo VOLKSWAGEN T-CROSS SENSE TSI AD, cor preta, ano 2021/2022, placa RES1E24 e, em razão de dificuldades financeiras momentâneas, houve atraso nas parcelas, o que motivou o Banco Agravado a ajuizar a Ação de Busca e Apreensão no. 0706855-57.2025.8.07.0017, que tramitou perante a Vara Cível do Riacho Fundo/DF (Processo Principal). Alega que, para cumprimento da liminar naquele processo, foi expedida a Carta Precatória no. 5744362-91.2025.8.09.0087, distribuída para a 1a Vara Cível da Comarca de Caldas Novas/GO, sendo que o veículo foi apreendido em 18/09/2025. Aduz que, após a apreensão, realizou a purga da mora, depositando judicialmente o valor integral da dívida apresentado pelo Banco, no montante de R$ 43.535,13 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e treze centavos). Sustenta que, posteriormente foi expedido Termo de Restituição de Veículo em 25/09/2025, assinado pelas partes, onde o bem foi devolvido à posse do agravante. Argumenta que o agravado ajuizou uma segunda ação de busca e apreensão (autos n. 0710078-12.2025.8.07.0019) perante a Vara Cível do Recanto das Emas/DF, fundada no mesmo contrato e nas mesmas parcelas já pagas, omitindo dolosamente a existência da purgação da mora. Sustenta que o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, em decisão de 02/12/2025, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Postula, assim, a concessão de liminar para a imediata restituição do veículo e no mérito, a confirmação da liminar. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O presente agravo de instrumento deve ser liminarmente indeferido. Em consulta aos autos no. 0710078-12.2025.8.07.0019 (Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas), verifica-se que o pedido de tutela de urgência do agravante está lastreado em alegações que não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem, configurando inovação recursal. Com efeito, o fato de não haver decisão do Juízo a quo indeferindo o pleito, impede a análise da pretensão por esta Corte, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância. Assim, o agravo de instrumento deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. TEXTO BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador - ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura